Tribunal: TJDFT
Processo: 0747444-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747444-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURENCO TEIXEIRA AGRAVADO: PROINEG TELECUMUNICAÇAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0014462-07.2011.8.07.0001 (ID 215596233 dos autos de origem), movido por LOURENCO TEIXEIRA em desfavor de PROINEG TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de renovação de pesquisa de bens por meio do SISBAJUD e INFOJUD (que abrange DOI, DIMOF e DIMOB), uma vez que já realizada nos autos, sem êxito, sendo que a parte credora não comprovou documentalmente que houve alteração na situação econômica da parte executada de forma a justificar a renovação da medida. Indefiro o pedido de consulta à DECRED, uma vez que se trata de medida inócua para viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, uma vez que veicula informações relativas a movimentações financeiras pretéritas da parte executada. Quanto ao SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), tal plataforma constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que tal plataforma é integrada a todos os demais sistemas (em especial SISBAJUD e INFOJUD), sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Desarrazoada a repetição, indefiro o pedido. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente, que se consumará em 13/11/2026, conforme decisão de ID 77032835. I. Em suas razões recursais, o agravante alegou que: (i) já houve alienação de imóvel cujo valor obtido foi vertido para pagamento de créditos trabalhistas conforme as diversas penhoras no rosto dos autos, não havendo saldo; (ii) o feito foi suspenso pelo resultado infrutífero das pesquisas realizadas há quatro anos; (ii) tem o direito de buscar diligências para obter o crédito; (iii) a situação econômica da executada pode ter sofrido alteração. Requereu o provimento do recurso para que sejam realizadas as pesquisas “INFOJUD (nos sistemas DOI, DIMOF, DIMOB E DECRED) E SISBAJUD”. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida no Id 24155640 dos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital